Tribunal: STF
Processo: AImp 65
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Impedimento proposta em face do Ministro Alexandre de Moraes, relator do INQ 4.879.
    Os arguentes alegam, em síntese, que não há como se esperar um julgamento imparcial no INQ 4.879, “face o interesse e envolvimento direto do Ministro suscitado com a questão em tela”. Sustentam que “não é recente os embates existentes entre o Sr. Ministro Alexandre de Moraes e os manifestantes e apoiadores do Exmo. Presidente da República”. 
    É o relatório. Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível.
    Deveras, nos termos do art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
    In casu, a distribuição do INQ 4.879 ao Ministro Alexandre de Moraes ocorreu em 16/08/2021, enquanto a presente arguição de impedimento foi proposta em 4/9/2021, tendo-se a sua manifesta intempestividade.
    Ex positis, não conheço da presente arguição de impedimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente